Tribunal: TJDFT
Processo: 0707232-81.2018.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO. ART. 315 DO CPC. FACULDADE DO JUIZ. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEITADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO CONSUMIDOR EM CADATRO DE INADIMPLENTES. CONTRATO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A conclusão do inquérito policial para apurar a autoria do crime de estelionato que culminou na negativação do nome da consumidora não tem aptidão para aclarar a questão na esfera cível, tampouco vincular o entendimento a ser adotado por este órgão colegiado, em virtude da independência entre a responsabilidade civil e criminal, prevista no art. 935 do CC. Ademais, a suspensão prevista no art. 315 do CPC constitui faculdade do juiz, e somente é adotada quando o conhecimento de mérito da ação cível depender de verificação da existência de fato delituoso. Preliminar de sobrestamento do feito rejeitada.
2. Diante dos comunicados enviados pelo Serasa à autora, é possível identificar que a inscrição do nome da consumidora em cadastro de proteção ao crédito emanou do banco réu, sendo este, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.
3. A fraude, ao integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica para configurar a excludente do art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90. Nesse sentido, o enunciado de Súmula n. 479 do e. Superior Tribunal de Justiça, ad litteris: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." Se o nome da consumidora foi inscrito indevidamente em cadastro restritivo pela instituição financeira apelante em virtude de fraude, resta configurado o dano moral, mormente porque, além do desrespeito ao nome, há restrição ilícita ao crédito e, precipuamente, aviltamento da dignidade.
4. Sobre o quantum, o moderado valor arbitrado pela instância de origem atendeu o caráter compensatório e obedeceu ao critério bifásico, sem destoar da jurisprudência desta e. Turma.
5. O dano moral decorrente da fraude indica que os juros de mora relativos à condenação fluem do evento danoso, segundo a inteligência do art. 398 do CC e enunciado n. 54 de Súmula do STJ.
6. Recurso conhecido e desprovido.